Tribunal: TJDFT
Processo: 0719533-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0719533-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEDIVA LUCIA GONCALVES AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por LEDIVA LÚCIA GONÇALVES em face de decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, nos autos n. 0717949-55.2022.8.07.0001. A decisão agravada possui o seguinte teor: “Tendo em vista o recolhimento das custas de ingresso (ID 126021834), reputo prejudicada a gratuidade de justiça inicialmente aventada. Passo ao exame da tutela de urgência liminarmente vindicada. Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido liminar, em que se objetiva impor à operadora do plano de saúde (CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL) a obrigação de autorizar e custear a realização de tratamento de emagrecimento, na clínica médica Clínica da Obesidade Ltda., especializada em obesidade mórbida, com equipe multidisciplinar (psicólogo, endocrinologista, psiquiatra, nutricionista, educador físico, fisioterapeuta, ortopedista e terapeuta ocupacional), cuja cobertura fora recusada, arvorando-se a urgência na essencialidade de tal tratamento, ante o risco de desenvolver complicações metabólicas e ortopédicas severas. Sustenta a requerente, em suma, ser beneficiária de contrato de seguro saúde, mantido com a parte adversa, sendo que, diagnosticada com obesidade mórbida, teria se submetido a uma cirurgia bariátrica, no entanto, houve novo ganho de peso progressivo e acelerado, com comorbidades como esteatose hepática, apnéia do sono moderada, hipertensão e síndrome metabólica com alto risco cardiosvascular. Nesse contexto, tornou-se necessária a realização de tratamento de emagrecimento, em clínica especializada. Alega, contudo, que, a despeito da imprescindibilidade do tratamento, a requerida negou o custeio, ao argumento de que estaria excluído da cobertura assistencial legal, conforme Resolução Normativa n. 465 da ANS (ID 125231125 – p. 19). Requereu, em sede liminar, provimento judicial cominatório, voltado a obrigar a operadora a autorizar e custear tratamento de emagrecimento, na clínica médica Clínica da Obesidade Ltda., especializada em obesidade mórbida, com equipe multidisciplinar (psicólogo, endocrinologista, psiquiatra, nutricionista, educador físico, fisioterapeuta, ortopedista e terapeuta ocupacional), na forma recomendada pela equipe médica que acompanha sua evolução. Instruiu a inicial com documentos e com o comprovante de recolhimento de custas de ingresso. Feita a breve suma do processado, decido. A tutela de urgência tem por objetivo conferir imediata efetividade à prestação jurisdicional, quando presentes requisitos complementares, que se expressam, em linhas gerais, na probabilidade do direito e na urgência da necessidade da tutela para afastar o risco de dano de improvável reparação (artigo 300 do CPC). Nesse sentido, a faculdade atribuída ao julgador de antecipar, ainda que de forma provisória, o provimento judicial finalmente almejado, deriva de uma situação fática, previamente constatada, capaz de indicar que a realização do direito possa ser ameaçada pelo lapso temporal necessário ao regular processamento e à instrução do feito. No caso dos autos, ainda que seja possível divisar a probabilidade do direito, posto que não se trataria de tratamento estético, verifica-se que o tratamento preconizado teria caráter eletivo. Não se trata, portanto, de paciente com quadro clínico passível de ser qualificado como sendo de urgência ou emergência médica, à luz das definições trazidas pelo Conselho Federal de Medicina (disponível em: https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/1995/1451). Com efeito, não se colhe, da leitura do relatório trazido (ID 125231102), qualquer referência expressa ou fundamentada capaz de atestar a imperiosa necessidade de uma imediata intervenção, inexistindo, com isso, aparente risco de dano. Os documentos carreados indicam a necessidade do tratamento, em razão do risco de desenvolver complicações metabólicas e ortopédicas severas, mas não atestam a impossibilidade de postergação das providências reclamadas, até que se venha a deliberar, em sede meritória, sobre o cabimento da cobertura pelo plano de saúde, postulação sabidamente controvertida no âmbito pretoriano e que, quando contemplada por meio de liminar, se mostra plenamente satisfativa. Com isso, ausente o perigo de dano, ante a inexistência de situação caracterizadora de urgência ou emergência médica, sem prejuízo da detida análise meritória, que será levada a efeito após a instauração do contraditório, INDEFIRO a tutela de urgência liminarmente vindicada. Cite-se e intime-se a ré. (...).” (ID 126323183 dos autos principais). A parte agravante narra, em suas razões recursais (ID 36345983), que na origem trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência proposta em desfavor da Central UNIMED – Cooperativa Central, sendo a agravante beneficiária do plano CENTRAL NACIONAL UNIMED – COLETIVO EMPRESARIAL – PLAN-ASSISTE – ACOMODAÇÃO INDIVIDUAL – AMBULATORIAL + HOSPITALAR COM OBSTETRICIA – ABRANGENCIA NACIONAL - no. 0 865 000194707100 2, plano vigente e sem prazos de carência. Afirma que comprovou, por meio de exames e relatórios médicos, ser portadora de obesidade mórbida grau 3 – grave e de altíssimo risco para a saúde – assim classificada como CID: E66, pesando atualmente: 111kg, altura: 1,60cm e IMC: 43,63 kg/cm2, bem como a diversas comorbidades associadas ao sobrepeso, tais como: Esteatose hepática não alcoólica grau 2, apneia do sono moderada, hipertensão arterial descompensada, configurando síndrome metabólica com alto risco cardiovascular, forte dor em coluna lombar e dificuldade de deambulação, múltiplas discopatias degenerativas de T12 a L1, osteortrose em vértebras de coluna, sobrecarga das articulações e desgaste prematuro, compulsão alimentar, depressão, ansiedade, bem como graves problemas diretamente ligados ao excesso de peso, assim determinadas pelas CIDs: E66 + I10 + G47.3 + M545 + M548 + M199 + F32 + F41 + F50.4. Assim, frente ao quadro alarmante de saúde verificado, foi prescrito pelos médicos/assistente tratamento com internação, em caráter de urgência, em clínica especializada em combate à obesidade, com acompanhamento de equipe multidisciplinar, pelo período indicado. Sustenta que, em que pese as considerações do Juízo a quo, apenas com uma simples leitura dos documentos juntados, “exames, relatórios e Laudos”, é possível verificar que o quadro de saúde da agravante está ao largo de ser eletivo, mas, pelo contrário, o tratamento de sua doença é urgente e emergencial, necessitando ser imediatamente iniciado sobre pena de se colar a sua vida em risco. Diz que dos relatórios da Dra. Patrícia Brunck Pereira - Endocrinologista e do Dr. Geraldo Rosa Diniz ortopedia/traumatologia, vê-se o agravamento evolutivo de sua saúde, mesmo já tendo realizado tratamento ambulatorial, dietas e cirurgia bariátrica prévia, não logrou êxito no controle da obesidade e comorbidades, levando-a atualmente a uma piora elevadíssima do seu quadro de saúde. Salienta que ambos os relatórios, com base nos exames realizados e tratamentos já operados, descrevem e atestam a piora evolutiva do seu quadro de saúde, inclusive relacionando às suas diversas comorbidades ao excesso de peso atual, razão pela qual são incisivos em determinar que, para que haja o restabelecimento da saúde da paciente, esta deve, em caráter de urgência, ser submetida a tratamento de internação em clínica especializada no controle da obesidade com acompanhamento de equipe multidisciplinar, objetivando mudanças de habito e recidiva, concluindo pelo sucesso do tratamento. Menciona que a imprescindibilidade de início imediato do tratamento para redução da obesidade e comorbidades em clínica multidisciplinar indicado pelos seus médicos/assistente possui fundamentação lógica e científica, consubstanciado não apenas pelos exames e relatórios apresentados, como, também, pode se extrair das diretrizes para tratamento da obesidade apontadas pela Associação Brasileira do Estudo da Obesidade – ABESO. Frisa que o direito de lutar pelo restabelecimento de sua saúde e, consequentemente, à vida, trata-se de um direito da personalidade inerente à sua integridade e dignidade, de tal modo que o melhor tratamento para suas enfermidades são aqueles prescritos pelos seus médicos/assistente e, de sua escolha e aceitação, entendimento incerto dos arts. 11 e 15, ambos do Código Civil. Assevera que o fumus boni iuris resta induvidoso, na medida em que há uma relação contratual de natureza consumerista entre as partes, onde a agravante é beneficiária do serviço de plano de saúde ofertado pela agravada, estando a agravante eminentemente necessitando de tratamento urgente de saúde para resguardar a sua vida, inclusive amparada pela legislação adjetiva pátria e internacional, e por laudos médicos e exames que atestam a garantia do seu direito. Consigna que o periculum in mora repousa nas circunstâncias de sofrimento psíquico e físico até o momento suportadas pela agravante que não possui qualquer perspectiva de vida social, assim como está correndo sério risco de difícil ou impossível reparação da sua saúde, caso tenha que aguardar o deslinde da causa, com certeza ocorrendo o agravamento de suas enfermidades. Ao final, requer seja deferida a antecipação de tutela pretendida, para determinar à agravada a obrigação de custear integralmente o tratamento multidisciplinar – composto por endocrinologista, psiquiatra, psicólogo, nutricionista, cardiologista, educador físico, fisioterapeuta, ortopedista e terapeuta ocupacional, em regime de internação, pelo período inicial de 220 (duzentos e vinte) dias com internações posteriores por um período de 4 (quatro) dias por mês pelos próximos 36 (trinta e seis) meses, para manutenção da perda de peso, conforme prescrição indicativa de seus médicos/assistentes, além dos demais tratamentos e medicamentos que se fizerem necessários à recuperação de sua saúde, tudo às expensas da agravada, sob pena de incorrer em astreintes diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), além de configuração de crime de desobediência por parte do gestor responsável. No mérito, pugna seja dado provimento ao presente agravo, reformando-se a decisão agravada. Preparo (ID 36345985). É o relatório. Decido. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por LEDIVA LÚCIA GONÇALVES em face de decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, nos autos n. 0717949-55.2022.8.07.0001. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese vertente, em análise prefacial, tenho que os argumentos expendidos pela agravante, bem como os documentos que instruem o feito, não evidenciam a presença dos elementos autorizadores da concessão da tutela de urgência postulada. Com efeito, não estando suficientemente demonstrada a urgência ou emergência, não se vislumbra o requisito do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação para autorizar a concessão da antecipação de tutela. Como bem consta da decisão agravada, acima transcrita, “Não se trata, portanto, de paciente com quadro clínico passível de ser qualificado como sendo de urgência ou emergência médica, à luz das definições trazidas pelo Conselho Federal de Medicina (disponível em: https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/1995/1451). Com efeito, não se colhe, da leitura do relatório trazido (ID 125231102), qualquer referência expressa ou fundamentada capaz de atestar a imperiosa necessidade de uma imediata intervenção, inexistindo, com isso, aparente risco de dano.” Com isso, verifico que a decisão recorrida não tem o condão de causar à agravante um dano grave e de difícil reparação, tendo em vista que, na hipótese de provimento do presente recurso, será assegurada a medida por ela requerida, não havendo, portanto, possibilidade de comprometimento ao resultado útil da medida por ele postulada. É dizer, a parte agravante pode aguardar o julgamento do presente recurso, sem que tal fato lhe traga maiores prejuízos. Ademais, tenho que o direito vindicado não se vislumbra de plano, sendo necessário ouvir a parte agravada. Assim, embora sejam relevantes os argumentos apresentados pela agravante, reputo prudente manter a r. decisão agravada até que novos elementos sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, ausentes os requisitos legais, indefiro o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo, requisitando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, tornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 16 de junho de 2022 14:43:07. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator